Tribunal: CARF
Processo: 11065.723300/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723300/2017-89
RESOLUÇÃO
3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI contra o estabelecimento filial da Vale S.A., cadastrado sob o CNPJ
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
2
33.592.510/0009-01 e localizado no Município de Canaã dos Carajás/PA, por entender a
fiscalização que a empresa autuada descumpriu as condições da suspensão do imposto na
aquisição de produtos como empresa preponderantemente exportadora, nos anos-calendários de
2013 a 2015.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, a Recorrente descumpriu as condições da
suspensão porque, além de qualificar-se como pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
deveria qualificar-se, também, como estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
Ainda de acordo com a autoridade fiscal, mesmo que a Recorrente, na condição de
adquirente, se revestisse da condição de estabelecimento industrial ou equiparada, não faria jus à
suspensão, haja vista que os produtos adquiridos (bolas de moinho, explosivos, pneus e correias
transportadoras) não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, segundo a legislação de regência.
A Recorrente impugnou o lançamento alegando, em resumo, o seguinte:
1) o lançamento é nulo por exigir tributo com base em teses subsidiárias e pela
falta de motivação, no que se refere aos explosivos (item 3.4.1);
2) o beneficiamento do minério é atividade industrial (item 3.3);
3) ainda que não fosse, a condição de estabelecimento industrial não é requisito
para fruição da suspensão do imposto (itens 3.1 e 3.2);
4) os bens adquiridos com suspensão do IPI possuem natureza de produtos
intermediários (item 3.4.2 a 3.4.6);
5) caso se entenda pelo contrário, é necessária a realização de perícia para
determinar a natureza dos bens adquiridos (item 4).
Sobreveio o Acórdão no 09-68.027, proferido na sessão de 21 de setembro de 2018,
através do qual a 3a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DO IPI. AUSENCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO.
A suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, somente pode
ser utilizada por estabelecimento industrial relativamente às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem que possibilitariam, nos termos
da legislação de regência, o direito ao crédito do imposto para o estabelecimento
adquirente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
3
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO.
Se as questões apresentadas para fundamentar o pedido de perícia já foram
fartamente abordadas e consideradas no processo, é desnecessária a realização
de perícia/diligência solicitada.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade se a autoridade fiscal apontou mais de uma
razão para a autuação e se os produtos objetos de glosa contam de planilha anexa
ao Auto de Infração à qual a autuada teve pleno acesso.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2018, no qual alega o
seguinte:
NULIDADE DO LANÇAMENTO
- Desvio de finalidade do lançamento, porque a fiscalização adotou uma
“estratégia” para conseguir exigir créditos tributários da Recorrente, o que está
longe do que é esperado de uma fiscalização;
- Constituir o crédito tributário não é adotar uma estratégia de defesa de cobrança
do tributo e usar dessa estratégia constituiu desvio de finalidade a macular o ato
administrativo de lançamento tributário;
- Erro na motivação do lançamento no que se refere aos explosivos, uma vez que a
autoridade fiscal não demonstrou, em seu relatório fiscal, as razões pelas quais
entendeu que eles não são produtos intermediários;
- A mera indicação dos bens em planilha e a menção de que não são produtos
intermediários não são suficientes para possibilitar o exercício do contraditório;
DIREITO À SUSPENSÃO DO IPI
- A Recorrente valeu-se de hipótese autônoma de suspensão do IPI, prevista no
artigo 29, §1o, inciso II, da Lei no10.637/2002, destinada às aquisições por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, sendo desnecessária a realização de
operações tributadas pelo imposto para sua fruição;
- A discussão a respeito da necessidade de que o produto seja tributado pelo
imposto para que a operação faça jus à suspensão somente faz sentido para
pessoas jurídicas que não sejam preponderantemente exportadoras;
- A exposição de motivos trazida pelo fisco não é da lei que rege o benefício fiscal,
mas, sim, da Medida Provisória que a gerou. Logo, ela revela, no máximo, o
entendimento do Poder Executivo, mas não necessariamente o do legislador;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
4
- O lançamento e o acórdão tentam afastar a aplicação da lei com base em uma
finalidade que sequer conta com apoio constitucional, o que, em última análise,
equivale a declarar sua inconstitucionalidade - “manobra” censurada pela Súmula
Vinculante no 10/STF;
IRRELEVÂNCIA PARA O CONCEITO DE INDUSTRIALIZAÇÃO O FATO DE QUE AS
MERCADORIAS NÃO ESTÃO SUJEITAS À COBRANÇA DE IPI. ATIVIDADE INDUSTRIAL:
BENEFICIAMENTO
- O objetivo do artigo 29 da Lei 10.637/02 é possibilitar que pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras adquiram bens sem o ônus do imposto,
diminuindo os custos e, consequentemente, o valor das mercadorias exportadas,
para que sejam mais competitivas no mercado internacional;
- A Constituição reconheceu expressamente que o minério se sujeita à incidência do
IPI, mas negou à União a competência que outorga poder para tributá-lo,
constituindo a imunidade prevista no artigo 155, §3o, da Constituição Federal, o que
confirma que se tratar de produto industrializado, pois o imposto não incidiria por
faltar elemento essencial do seu fato gerador, qual seja, a industrialização do
produto;
- É irrelevante para o conceito de industrialização o fato de as mercadorias
produzidas pelo estabelecimento não estarem sujeitas à incidência do IPI;
- A partir do minério bruto, a empresa inicia uma cadeia de processos industriais,
que resultam na mercadoria produzida, aperfeiçoada e adequada para os fins a que
se destina (a rocha extraída não é apta a atingir a finalidade de ser utilizada como
matéria prima antes de passar pelos processos de beneficiamento);
- O beneficiamento acarreta mudanças profundas nas propriedades físicas e
químicas da substância mineral;
- Consoante disposto no artigo 36 do Código de Mineração, a lavra traduz um
processo complexo, compreendendo “o conjunto de operações coordenadas
objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias
minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas”;
- A lavra é o conjunto de atividades que objetivam a extração do recurso mineral,
bem como o processamento da substância, de tal sorte que, ao final do processo,
resulte produto que atenda às especificações do cliente;
- Caso a empresa beneficie o produto mineral (substância mineral extraída), o fará
para “modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar (...) o acabamento ou a
aparência” (art. 4o, II, RIPI – conceito de beneficiamento) da mercadoria,
“objetivando o aproveitamento industrial da jazida” (art. 36 do Código de
Mineração – conceito de lavra);
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
5
- Conforme laudo elaborado pelo Professor Dr. Armando Corrêa de Araújo do
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais, o
beneficiamento mineral acarreta modificações na substância original, impedindo,
assim, sua classificação como produto não industrializado ou primário. É o que
também consta no Curso de Mineração da VALE S.A: Beneficiamento de Minérios,
que trata do processo produtivo da Recorrente;
- A natureza química originária do minério não se confunde com a dos minerais que
o compõem, pois depende da identidade e da quantidade de cada um deles. Por
isso, caso se modifique a composição do minério, alterar-se-á, igualmente, sua
natureza química;
- Após as diversas etapas do processo de beneficiamento, descritas no laudo, e
encerrado o processo, ocorre a separação do sólido-líquido, por meio das
operações de espessamento (decantação) e de filtragem da polpa mineral. O
minério retorna à forma sólida, sendo, em seguida, transportado, via
transportadoras de correia, nas quais as mantas adquiridas com suspensão do IPI
são utilizadas;
- Em suma, elimina-se a substância estranha do minério para tornar o produto mais
puro, aperfeiçoando-o para utilização posterior, sendo clara a ocorrência do
beneficiamento do produto mineral, assim descrito no artigo 4o, inciso II, do RIPI;
NATUREZA DOS INSUMOS ADQUIRIDOS: PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
- Quanto à natureza dos insumos adquiridos, é inegável tratar-se de produtos
intermediários, porque atuam diretamente sobre o produto final;
- Conforme Ato Declaratório Interpretativo da RFB no 12, de 17/10/2014, a
suspensão do IPI se aplica independentemente de as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem serem utilizados na elaboração dos
produtos nele referidos, bastando que sejam utilizados no processo produtivo;
- Segundo disposto no artigo 226 do RIPI, a caracterização de um produto como
intermediário se dá a partir do seu “consumo no processo de industrialização”,
mesmo que não haja contato físico ou incorporação no produto final;
- Bolas de moinho: através da britagem e da moagem, o minério é reduzido a
partículas milimétricas, e, em seguida, aplicam-se técnicas de fragmentação para
segregação do minério conforme a sua especificação. Por esta razão, os moinhos
são essenciais à produção. Inclusive, o consumo de corpos moedores é um dos
principais itens de custo no processamento, devido ao seu elevado desgaste. Em
decorrência desse desgaste, o próprio material das bolas de moinho delas se
desprende e incorpora-se no minério;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
6
- Pneus fora de estrada: são utilizados em caminhões, carregadeiras,
retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores de pneus e outros equipamentos, com
a função de transportar, guiar, transmitir força e amortecer os impactos dos
equipamentos, sendo consumidos de acordo com a operação dos equipamentos,
exaurindo-se ao final do processo de produção;
- Manta de correia transportadora: As correias transportadoras têm por função
levar o minério até o local onde será beneficiado, e posteriormente até o ponto de
carregamento e embarque nos vagões ferroviários. A correia transportadora é
constituída, basicamente, de dois elementos: carcaça e manta. A carcaça é o
elemento de força da correia, pois dela depende a resistência para suportar a carga,
a resistência para suportar as tensões e flexões e toda a severidade a que é
submetida à correia na movimentação da carga. As mantas das correias são
designadas para proteger a carcaça contra o ataque do material transportado.
Assim, a manta que cobre as correias transportadoras entram em contato com o
minério e são consumidas justamente em razão deste contato, em razão das
propriedades do produto (dureza, aspereza, irregularidade pontiaguda, peso, etc);
- Explosivos: O processo de extração do mineral no maciço rochoso pode ser
realizado com escavadeiras ou tratores ou ainda, com o auxílio de explosivos,
quando o minério se encontra longe da superfície. Ao serem iniciados, os explosivos
sofrem transformações químicas violentas e rápidas, transformando–se em gases,
que resultam na liberação de grandes quantidades de energia em reduzido espaço
de tempo. Essa energia arranca o maciço rochoso que está adiante dele. Após a
detonação, realizada em alta temperatura, uma onda de choque percorre a rocha,
reduzindo-a em diversas escalas, desde grandes blocos até a moagem para a
obtenção de pó de minério.
- Caso não se entenda que se trata de produto intermediários a partir das
argumentações do recurso e das informações contidas no laudo técnico, a
Recorrente pede a realização de prova pericial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante se extrai do relatório, uma das discussões travada nos presentes autos
diz respeito ao enquadramento como produtos intermediários de bens adquiridos pela Recorrente
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
7
com suspensão do IPI, quais sejam, bolas de moinho, pneus fora de estrada, manta de correia
transportadora, explosivos, nos termos do artigo 226, inciso I, do RIPI, que assim, dispõe:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; (...).
Para ser admitido como produto intermediário, é necessária a ação direta sobre o
produto, devendo sofrer desgaste na industrialização, sendo este o entendimento reiterado deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em especial após o julgamento do Recurso Especial
1.075.508, proferido em sede de recursos repetitivos.
Quanto à natureza dos produtos adquiridos pela Recorrente, a DRJ concluiu que
não se trata de produtos intermediários, pois, em que pese seja evidente que os insumos se
desgastam pela utilização no processo produtivo, não se discutindo a sua essencialidade, eles são
utilizados apenas indiretamente, constituindo-se em peças ou componentes de máquinas que
agem sobre o minério, faltando-lhes a atuação direta sobre o produto produzido.
Para a Recorrente, as bolas de moinho, pneus fora de estrada, manta de correia
transportadora e explosivos se revestem da qualidade de produtos intermediários, por serem
utilizados e sofrerem desgaste no seu processo produtivo.
Consoante já mencionado, o presente Auto de Infração foi lavrado em face do
estabelecimento filial da Vale S.A., cadastrado sob o CNPJ 33.592.510/0009-01, localizado no
endereço Vila do Sossego, s/n, Município de Canaã dos Carajás/PA.
O comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ deste estabelecimento
filial demonstra que a sua atividade econômica principal é a “extração de minérios de cobre,
chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente”, tendo
ainda como secundária as “atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos”:

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
8

Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, intimada a “Descrever
pormenorizadamente as atividades empresariais desenvolvidas na unidade objeto da presente
fiscalização”, a Recorrente informou que pertence ao complexo Sossego e está localizado em
Canaã dos Carajás, sendo que sua produção é o cobre, apresentando ainda a figura abaixo:

Apresentou ainda o que denominou de “fluxo produtivo do cobre”, com
informações de cada etapa bastante sintetizadas, conforme pode se observar compulsando o
referido arquivo nos autos:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
9

Após cientificada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou Impugnação,
instruída com os seguintes documentos:
- Doc. 03: Laudo técnico Dr. Armando Corrêa de Araújo do Departamento de
Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais
- Doc. 04: Curso de Mineração da VALE S.A: Beneficiamento de Minérios
- Doc. 05: Laudo descrevendo a utilização das bolas de moinho no processo
produtivo da Impugnante
- Doc. 06: Laudo produzido nos autos de processo judicial no qual a Vale é parte e
laudo descrevendo a utilização dos pneus fora de estrada no processo produtivo da Impugnante
- Doc. 07: Laudo descrevendo a utilização das correias transportadoras no processo
produtivo da Impugnante
Contudo, analisando os referidos documentos, o que se observa é que eles se
referem basicamente ao processo produtivo de minério de ferro, o qual não é produzido no
estabelecimento filial autuado (Recorrente), que, como visto acima e informado pela própria
Recorrente, produz cobre.
Vejamos:
- Doc. 03: Laudo técnico Dr. Armando Corrêa de Araújo do Departamento de
Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
10

- Doc. 05: Laudo descrevendo a utilização das bolas de moinho no processo
produtivo da Impugnante:

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
11

- Doc. 06: Laudo produzido nos autos de processo judicial no qual a Vale é parte e
laudo descrevendo a utilização dos pneus fora de estrada no processo produtivo da Impugnante:

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
12

- Doc. 07: Laudo descrevendo a utilização das correias transportadoras no
processo produtivo da Impugnante:

Todavia, é necessário saber se os bens sob discussão podem ser enquadrados como
produtos intermediários considerando o processo produtivo específico do estabelecimento filial
autuado, razão pela qual, em homenagem ao princípio da verdade material, reputo necessária a
conversão do julgamento em diligência, para que:
1. a Unidade de Origem intime a Recorrente para apresentar, em prazo razoável,
Laudo Técnico descrevendo e detalhando o processo produtivo específico do estabelecimento
autuado, respondendo aos seguintes quesitos:
1.a) Descrever o processo produtivo específico do estabelecimento filial autuado e
detalhar a sua relação com as bolas de moinho, pneus fora de estrada, manta de correia
transportadora e explosivos;
1.b) Para cada um desses itens, descrever detalhadamente como ocorre o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas dentro do seu tempo de vida útil no
processo produtivo do estabelecimento autuado.
2. a Unidade de Origem intime a Recorrente para apresentar, em prazo razoável,
Laudo ou Parecer Pericial Contábil, elaborado por reconhecida instituição nessa área do
conhecimento, no qual seja demonstrado:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2017-89
13
2.a) As contas em que a Recorrente registra os itens discutidos em sua
contabilidade, em especial, se estão incluídos em contas do Ativo Permanente;
2.b) Quais eram as regras e os princípios contábeis aplicáveis especificamente aos
itens discutidos na época dos correspondentes registros.
3. Após, deve a Unidade de Origem elaborar Relatório Conclusivo considerando o
processo produtivo específico do estabelecimento autuado, com a manifestação acerca do
enquadramento dos referidos itens no conceito de “produtos intermediários”, conforme a
legislação do IPI.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada do
resultado da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 562
DF CARF MF
Original